Tribunal: TJDFT
Processo: 0716919-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022, INC. III, DO CPC. ERRO MATERIAL RECONHECIDO E SANADO.
I – Os embargos de declaração admitem a correção do erro material ocorrido, art. 1.022, inc. III, do CPC. Na demanda, os honorários sucumbenciais serão arcados pela apelante-autora e não pela apelada-ré.
II – Embargos de declaração providos.